Tribunal: TJBA
Processo: 8033043-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

12 AN

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033043-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: IEDA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e incompetência da Justiça Estadual, em ação de cobrança movida por Ieda Santos da Silva, que discute a falha na gestão da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

O agravante alega que a demanda visa revisar os índices de atualização monetária do fundo PASEP, responsabilidade atribuída exclusivamente ao Conselho Diretor do Fundo, e que, por isso, a União Federal deveria ser incluída no polo passivo da ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

O Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e omissões na aplicação dos índices de correção monetária.

A tese de incompetência da Justiça Estadual é rejeitada, pois a controvérsia se refere à responsabilidade do Banco do Brasil como administrador do PASEP, não havendo litisconsórcio necessário com a União, o que atrai a competência da Justiça Comum Estadual, conforme a Súmula 42 do STJ.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento dos desfalques nas contas do PASEP é o decenal, conforme o artigo 205 do Código Civil, e o termo inicial da prescrição se dá quando o titular da conta toma ciência dos desfalques, conforme jurisprudência do STJ.

Manutenção da decisão que rejeitou as preliminares e reconheceu a competência da Justiça Estadual, bem como a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda.

Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033043-97.2025.8.05.0000, em que figuram como parte agravante
Banco do Brasil
S/A e parte agravada
Ieda Santos da Silva.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 09 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator